Tribunal: TJSP
Processo: 1003009-63.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória c.c. Indenização por Dano Moral. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. Ré que afirma a regularidade das contratações. Ônus da prova a ela carreado. Julgamento antecipado requerido. Declaração de inexistência de contratações que deve prevalecer. Repetição do indébito. Devolução em dobro dos valores descontados, com a ressalva do

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória c.c. Indenização por Dano Moral. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. Ré que afirma a regularidade das contratações. Ônus da prova a ela carreado. Julgamento antecipado requerido. Declaração de inexistência de contratações que deve prevalecer. Repetição do indébito. Devolução em dobro dos valores descontados, com a ressalva do posicionamento que adoto, modulado pelo EAREsp no676608/RS, mas observado o princípio da Colegialidade pelo entendimento desta E. 22a Câmara. Compensação com as quantias creditadas à autora. Restituição ao status quo ante. Dano moral. Dissabor que supera o mero aborrecimento. Quantum indenizatório. Arbitramento em R$10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade, com atenção às peculiaridades do caso. Correção monetária. Súmula 362 do STJ. Juros moratórios. Súmula 54 do STJ. Dano material Falta de pagamento de empréstimo em conta corrente em outra instituição financeira. Inocorrência. Autora que jamais se viu impedida de realizar depósitos provisionando fundos para o débito. Informação sobre a alteração de conta para recebimento de benefício. Movimentação normal da conta. Retorno de recebimento de benefício junto à CEF que sempre foi possível. Má-fé. Inocorrência. Ônus sucumbenciais alterados. Sentença parcialmente reformada. Honorários arbitrados em 20% do valor da condenação. Recurso da autora parcialmente provido, não provido o da ré, nos termos da fundamentação.